Tribunal: TJSP
Processo: 1015439-45.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000775563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1015439-45.2018.8.26.0053/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes CMJ COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA,
CMJ COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA, CMJ COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA (JEEP DAHRUJ), CMJ COMÉRCIO DE VEICULOS
LTDA, CMJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., CMJ COMERCIO DE
VEICULOS LTDA, CMJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CMJ
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA JEEP, CMJ COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA - NAÇÕES, CMJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA., CMJ COMERCIO DE VEICULOS LTDA e FORTE VEÍCULOS -
CMJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015439-45.2018.8.26.0053/50001 - V. 11564 - amsjr
ACF no 11.564/2020
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1015439-45.2018.8.26.0053/50001
Comarca de São Paulo
Embargante: CMJ Comércio de Veículos Ltda.
Embargada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões,
contradições, obscuridades ou erros materiais. Não
caracterização. Ausentes qualquer das hipóteses do
artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo
Civil de 2015. Recurso com escopo infringente.
Impossibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CMJ Comércio de Veículos Ltda. contra Acórdão que rejeitou
embargos de declaração opostos de decisão monocrática que
indeferiu a concessão do efeito suspensivo ao recurso de
apelação a fim que “se determine a suspensão do presente feito
pelo prazo de 360 dias para que haja análise conclusiva da via
administrativa”, sic
A embargante alegou que: a) houve error in
procedendo e nulidade procedimental porque os embargos de
declaração deveriam ter sido julgados monocraticamente e não
por Órgão Colegiado, o que lhe acarretou prejuízo ou b) “por
mera liberalidade e em razão da pandemia causada pelo
Covid-19, seja determinada a suspensão do presente feito pelo
prazo de 360 dias para que haja análise conclusiva da via
administrativa”, sic.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015439-45.2018.8.26.0053/50001 - V. 11564 - amsjr
É o relatório.
Inicialmente, não prospera a alegação de
nulidade.
Ao contrário do alegado pela recorrente, o
julgamento pelo Órgão Colegiado prestigia os princípios do
contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), porque a
questão foi analisada por 3 (três) Desembargadores e não
somente por um Desembargador, monocraticamente.
Assim, não se verifica qualquer nulidade ou
irregularidade no Aresto embargado, tendo-se em vista que não
houve qualquer prejuízo ao embargante, não se verificando
afronta ao princípio pás des nullitè sans grief (artigos 277 e 282,
§ 1o, do CPC de 2015).
Nos ensina a doutrina, mutatis mutandis, que:
"As razões de apelação ("fundamentos de fato e de
direito"), que podem constar da própria petição ou ser
oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a
indicação dos “errores in procedendo" ou “in iudicando", ou
de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a
sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de
considerar" (Comentários ao Código de Processo Civil,
Barbosa Moreira, Forense, vol. V, no 177, p. 331).
“O apelante indicará e demonstrará o vício da
sentença recorrida, que poderá ser quanto à sua justiça (error
in iudicando) ou quanto ao procedimento (error in
procedendo). Outrossim, dará as razões, ou os motivos pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015439-45.2018.8.26.0053/50001 - V. 11564 - amsjr
quais a decisão deve ser diversa da decisão recorrida, ou
seja, pelos quais a nova decisão deve ter o conteúdo da que
provoca por via de recurso" (Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil, Moacyr Amaral Santos, Saraiva, 7a ed., vol.
III, no 791, p.118), destaquei.
No caso, não se verifica “error in procedendo”,
sic.
Ademais, não contém o Acórdão nenhuma
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos limites
traçados pelo artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo
Civil de 2015, a ensejar a oposição dos embargos declaratórios.
Nada há para ser esclarecido, considerando que o Aresto
embargado cuidou de analisar os temas expostos nos autos,
cumprindo a prestação jurisdicional, adotando a tese que
entendeu viável, não havendo vícios passíveis de ensejar a
correção do Acórdão.
Ao contrário do alegado pela recorrente, era
desnecessário analisar todos os argumentos que apontou, pois a
doutrina ao analisar o inciso II do art. 489 do CPC de 20151
dispõe que:
“Desnecessidade de examinar outros fundamentos.
Quando a sentença acolher um dos fundamentos do pedido ou
1 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de
direito;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015439-45.2018.8.26.0053/50001 - V. 11564 - amsjr
da defesa, bastante para determinar-se a procedência ou
improcedência do pedido, pode ser que seja desnecessário
que ingresse no exame das demais alegações. Esse
temperamento é necessário e útil, pois há situações em que o
juiz fundamenta pelo máximo, não fazendo sentido examinar
alegações de menor importância2”, sic.
Além disso, a doutrina ao estudar os incisos do §
1o do art. 489 do CPC de 20153 nos explica que:
“Questões vc. Fundamentos. A aplicação literal dos
incisos do CPC 489, § 1o, pode dificultar o ofício
jurisdicional, em especial nas comarcas mais assoberbadas
de processos, mas o inciso IV é o que traz mais dificuldades,
afigurando-se mais razoável que se obrigue o juiz a enfrentar
questões (isto é, pontos controvertidos ou duvidosos) e não
2 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, nota 10, ao artigo 489,
II, p. 1.247.
3 § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto
de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015439-45.2018.8.26.0053/50001 - V. 11564 - amsjr
propriamente os argumentos, como consta do texto legal4”,
sic.
(...)
O juiz não tem obrigação de responder a todos os
argumentos das partes (v. CPC 489, § 1o, IV), mas tem o
dever de examinar as questões que possam servir de
fundamento essencial à colhida ou rejeição do pedido do
autor (Athos Gusmão Carneiro. Sentença mal fundamentada e
sentença não fundamentada (RP 81/220)5
(...)
Enfrentamento de todos os argumentos. ENFAM
12: “Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1o do art.
489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões
cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise
anterior de questão subordinante”. ENFAM 13: “O art. 489,
§ 1o, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os
fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já
tenham sido enfrentados na formação dos precedentes
obrigatórios6”, sic.
Conclui-se que não está o órgão julgador
4 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, nota 19, ao artigo 489,
p. 1.250.
5 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, nota 20, ao artigo 489,
p. 1.250
6 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, 28. Casuística, II)
Diversos, nota ao artigo 489, p. 1.253.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015439-45.2018.8.26.0053/50001 - V. 11564 - amsjr
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Os
requisitos da decisão judicial não estão subordinados a
questões. A motivação da decisão, observada a 'res in judicium
deducta', pode ter fundamento jurídico e legal diverso do
suscitado” (cf. RJTJESP 111/114), destaquei.
Vale, ainda, ressaltar que a contradição que
autoriza a interposição dos embargos de declaração é a intrínseca
ao próprio pronunciamento, isto é, “quando no acórdão se
incluem proposições entre si inconciliáveis” (Barbosa Moreira,
Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, pág. 423); não
quando se confronta o decisum com outros atos ou elementos
constantes dos autos.
A propósito, já deixou assentado o E. Superior
Tribunal de Justiça: "A contradição que autoriza a oposição de
embargos declaratórios é aquela que compromete internamente
o acórdão, não a que resulta do dissenso entre o entendimento
da parte e o do órgão julgador" (Embargos de Declaração em
RESP no 9.411-SP, 2a Turma do STJ., julg. em 20.11.95, v.u.,
Rel. Min. Ari Pargendler).
Constou no Aresto embargado que:
Analisando-se os autos principais, verifica-se que
CMJ Comércio de Veículos Ltda. e outros impetraram
mandado de segurança em face da Fazenda do Estado de São
Paulo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015439-45.2018.8.26.0053/50001 - V. 11564 - amsjr
Foi prolatada r. sentença (99/103), foram opostos
embargos de declaração deste r. decisum (fls. 108/119), que
foram apreciados pelo ilustre MM. Juízo a quo (fls. 456/463).
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo apelou
(fls. 506/515).
Sem contrarrazões (fl. 528).
Nota-se da petição de fl. 643 que CMJ Comércio de
Veículos Ltda. à fls. 534/542 requereu a concessão do efeito
suspensivo “pelo prazo de 360 dias para que possam esgotar
a via administrativa visando a restituição dos créditos a que
tem direito”, sic.
Nessa seara recursal, foi indeferido o efeito
suspensivo sob o fundamento de que “apesar dos fatos e
fundamentos de direito apresentados, não vislumbro, por ora,
relevante fundamentação ou risco iminente de lesão grave ou
de difícil reparação que justifique a concessão da medida
enquanto se aguarda a solução final deste recurso, o que não
exclui a possibilidade de modificação do decisum, quando do
julgamento deste recurso”, sic e contra esta r. decisão foram
opostos os presentes embargos de declaração.
Pois bem.
Os embargos não prosperam.
Com efeito, é sabido que os embargos de
declaração são cabíveis para “I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.” (Art. 1.022,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015439-45.2018.8.26.0053/50001 - V. 11564 - amsjr
CPC/15). Assim, sua oposição está condicionada à existência
de vício que impossibilite a compreensão ou efetividade da
decisão, o que não é o caso dos presentes autos.
Vale consignar, que “É entendimento assente em
nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a
sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode
ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a
Turma, AI 169.073-SP-AgRg., rel. Min. José Delgado, j.
4.6.98, negaram provimento, v.u., DJU 17.8.98, p. 44).
Assim, é assente que os embargos de declaração
estão vinculados aos pressupostos de cabimento inclusive
quando a interposição tem por escopo prequestionamento,
como identificado no presente caso, sendo evidente, na
espécie, o seu desvirtuamento.
Verifica-se que a embargante, à evidência,
pretende rediscutir questões já apreciadas no julgamento do
recurso interposto, com claro intuito de modificar o decidido,
prática que é vedada no sistema processual pátrio.
O objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões,
contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados
pelo artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de
2015, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
O C. STJ já pacificou entendimento sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015439-45.2018.8.26.0053/50001 - V. 11564 - amsjr
matéria ora em questão:
“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ
DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Inexiste omissão a ser suprida na via dos embargos de
declaração se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e
objetivo quanto à matéria submetida à apreciação da Corte. 2. Os
embargos de declaração não constituem meio adequado a
provocar o reexame de matéria já apreciada. 3. Segundo a
jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos declaratórios opostos
com o fim de prequestionamento, devem ser observados os
parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de
erro
material).Embargos
de
Declaração
no
0122543-59.2010.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 11792. 4.
Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no CAT.
151/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/09/2004, DJ 18/10/2004, p. 180).
É de rigor, pois, a manutenção do Acórdão
embargado.
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ANTONIO CELSO FARIA
Relator